Tribunal: TJSP
Processo: 2203102-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas – Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão que limitou a taxa de juros ao índice Selic e determinou o recálculo dos valores – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas – Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão que limitou a taxa de juros ao índice Selic e determinou o recálculo dos valores – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Decisão mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.